Tribunal: TJDFT
Processo: 0716707-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS X VARA DE PRECATÓRIAS. CARTA PRECATÓRIA. INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA. CONDENAÇÃO DE OUTRO ESTADO. ART. 32, DA LEI 11.697/2008. COMPETÊNCIA DA VARA DE PRECATÓRIAS.
1. O art. 32, da Lei no 11.697/2008, ressalva da competência das Varas de Precatórias as matérias relativas à competência da Vara de Execuções Penais.
2. Se a carta precatória criminal tem como objetivo apenas a intimação do reeducando para que dê início a cumprimento de pena em unidade prisional do juízo deprecante, a competência é da Vara de Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal. Precedentes.
3. Conflito conhecido, para declarar competente o Juízo da Vara de Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal, ora suscitado.